Tribunal: TJMT
Processo: 0019048-48.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0017131-62.2012.8.11.0041 – CUIABÁ)
Vistos etc.
Ambas as partes opuseram Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão monocrática proferida no ID 27373453.
Ana Paula Medeiros Destro alega contradição do julgado no capítulo atinente ao não conhecimento do pedido de inversão da Cláusula Penal.
De seu turno, a Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e a empresa Sistema Fácil - Incorporadora Imobiliária – Cuiabá - SPE Ltda. manejaram os Aclaratórios com os fins exclusivos de prequestionamento. Questionaram, mais uma vez, suas legitimidades para restituírem os valores pagos a título de juros de obra, apontando a Caixa Econômica Federal como a única responsável pela sua gestão.
É o relatório. Fundamento e DECIDO.
Quanto aos Aclaratórios opostos pela Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e o Sistema Fácil - Incorporadora Imobiliária – Cuiabá - SPE Ltda., desde logo, advirto que o CPC vigente dispõe que a simples interposição dos Embargos de Declaração já são suficientes para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”, consoante redação do art. 1.025 do CPC.
No caso concreto, as Embargantes relacionadas acima não se conformam com a rejeição da preliminar de ilegitimidade para responder pelo pedido de reembolso da taxa de evolução da obra. Redarguem a tese de que cabe ao agente financiador, no caso, à Caixa Econômica Federal, o encargo de contestar a lide, o que atrairia a competência da Justiça Federal.
Inobstante à insatisfação do resultado do julgamento, a decisão recorrida não contém vícios de contradição, omissão, tampouco obscuridade no tocante à legitimidade das Embargantes.
Conforme ressoa da decisão recorrida, a Cláusula 7.a, § 3.o, do Contrato de Financiamento firmado entre a consumidora e a Caixa Econômica Federal prevê a cobrança de encargos financeiros mensais no período de construção; contudo, considerando que o agente financeiro não tem o controle sobre a evolução da obra, há óbice intransponível para responsabilizá-lo pela cobrança após a entrega da unidade individual. Isso porque a monitorização do empreendimento é ônus das Embargantes.
No voto condutor foi dito que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a Caixa Econômica Federal não tem responsabilidade na devolução pretendida, na exata medida em que aludida cobrança somente deveria se dar na chamada fase de obras, cujo controle escapa à alçada da instituição financeira.
E como houve atraso, não só na entrega do imóvel, como na averbação junto ao Registro de Imóveis sobre a individualização da matrícula da unidade residencial adquirida pela Embargada, a devolução dos valores pagos após imitida na posse do imóvel compete às Embargantes, e não à Caixa Econômica Federal.
Em resumo, está claro na decisão que incumbia somente às Embargantes comunicar ao agente financeiro a conclusão da unidade individualizada, o que não ocorreu a tempo de evitar a cobrança indevida da taxa de evolução de obra.
Dito isso, sem delongas, não procedem os Aclaratórios manejados pelas Embargantes.
Por outro lado, no tocante aos Embargos opostos por Ana Paula Medeiros Destro, tenho que merece acolhimento para o fim de sanar o vício apontado. Explico:
Considerando que o atraso na entrega do imóvel já havia sido objeto dea sentença (transitada em julgado) prolatada na Ação Indenizatória n.o 0010969-06.2014.8.11.0001, que tramitou perante o 5.o Juizado Especial da Capital, e que deu causa à condenação das Embargadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do arbitramento, a Embargante ajuizou a vertente demanda e formulou os seguintes pedidos:
- “Item b”: repetição do indébito atinente à taxa de evolução de obra;
- “Item c”, in verbis: “pela condenação das requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de dez por cento (10%) sobre o valor a ser devolvido, além das despesas judicial e extrajudiciais injustamente suportadas pela Requerente, com base na Cláusula 5.16 do Contrato de Compra e Venda”.
A Embargante obteve êxito quanto ao pedido de restituição, na forma simples, dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra no período compreendido entre 06/11/2012 (data da entrega das chaves) até 29/03/2014 (conclusão do empreendimento), corrigido pelo INPC a contar de cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ao final, a Juíza sentenciante condenou as Embargadas no ônus da sucumbência.
Quanto ao pedido formulado no “Item c”, na origem, a Embargante suscitou omissão na sua análise intitulando-o de inversão da Cláusula Penal. A despeito de a redação do pedido ser obscura, em sede de Embargos Declaratórios, a Juíza a quo rechaçou tal pretensão, o que deu azo ao apelo manejado pela Embargante.
Ocorre que, assim como a Juíza da causa, não conheci do pedido de inversão da Cláusula Penal, à míngua de formulação clara desse pedido na inicial.
No entanto, conforme transcrito alhures, pode-se extrair da essência do “item c” que a pretensão da Embargante é, de fato, a inversão da Cláusula Penal em razão do atraso na entrega do imóvel (inadimplemento da construtora/incorporadora), já que tem como base a Cláusula 5.16 do Contrato de Compra e Venda, in verbis:
5.16. Recorrendo a VENDEDORA a Justiça ou se, simplesmente contratar advogado para a satisfação de obrigações não atendidas, suportara o COMPRADOR, ainda, as despesas judiciais, extrajudiciais e 05 honorários de advogado desde já convencionados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, tanto em caso de cobrança extrajudicial ou judicial. (Sem destaques no original)
Sobre o assunto, o STJ julgou o Tema n.o 971, afetado sobre o rito dos recursos repetitivos, e que tinha o seguinte objeto: possibilidade da inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento também pelo atraso na entrega.
A questão foi resolvida em 22/05/2019, tendo sido editado o seguinte enunciado:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".
O Relator do julgado, Ministro Luis Felipe Salomão, explicou que a Cláusula Penal constitui pacto secundário acessório e que o estabelecimento no contrato da prefixação da multa atende aos interesses das partes, garantindo a segurança jurídica, e possui natureza reparatória.
O Ministro Salomão disse, ainda, que é abusiva a prática de estipular penalidade exclusivamente ao consumidor para a hipótese de mora ou inadimplemento total da obrigação, isentando o fornecedor da mesma penalidade. Explicou que, caso haja cláusula penal apenas para o inadimplemento do promitente-comprador no contrato de adesão firmado entre este e a construtora-incorporadora, a mesma multa deverá, em inversão, ser considerada para indenização pelo inadimplemento do promitente-vendedor.
Partindo dessa premissa, no caso concreto, considerando que a temática concernente ao atraso na entrega do imóvel é assunto imutável, face à prolação de sentença transitada em julgado na Ação Indenizatória n.o 0010969-06.2014.8.11.0001, é de rigor o acolhimento do pedido de inversão da Cláusula Penal, notadamente da Cláusula 5.16 do Contrato de Compra e Venda em desfavor das Embargadas.
Feitas essas considerações, em resumo, REJEITO os Aclaratórios opostos pela Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e pelo Sistema Fácil - Incorporadora Imobiliária – Cuiabá - SPE Ltda.
ACOLHO os Aclaratórios opostos por Ana Paula Medeiros Destro para sanar o ponto contraditório. De conseguinte, julgo procedente o pedido descrito no “item c” da inicial e inverto a Cláusula Penal em face da Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e da Sistema Fácil - Incorporadora Imobiliária – Cuiabá - SPE Ltda., complementando-se o julgado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora